Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-81.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014596-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTON VANDERLAN GERARD DA LUZ - CPF: 334.373.190-00 (ADVOGADO), FERNANDO BATISTA TOLEDO PACHECO - CPF: 874.096.580-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à revisão imediata dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, à descaracterização da mora, à autorização para depósito judicial de parcelas em valor diverso do contratado e à vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a mera constatação de que a taxa de juros remuneratórios contratada supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é suficiente para evidenciar, em cognição sumária, a abusividade contratual; (ii) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (iii) se é possível, neste momento processual, descaracterizar a mora e afastar os efeitos do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios pactuada superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não conduz, por si só, ao reconhecimento da abusividade contratual, sobretudo em sede de cognição sumária.
5. A aferição da eventual excessividade dos encargos demanda análise das particularidades da contratação, da modalidade da operação, do perfil do tomador do crédito e dos riscos inerentes à concessão do financiamento, impondo a observância do contraditório e da adequada instrução probatória.

6. A descaracterização da mora pressupõe a demonstração da cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, circunstância não demonstrada neste estágio processual.

7. Nos termos do Verbete 380 da Súmula do STJ, a simples propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor, tampouco autoriza, sem demonstração da plausibilidade jurídica da revisão pretendida, o depósito unilateral das parcelas ou a exclusão do nome do contratante dos órgãos de proteção ao crédito.

8. A alteração provisória das condições contratuais livremente pactuadas, sem prova suficiente de ilegalidade ou abusividade, revela-se incompatível com os limites da tutela de urgência e com a preservação da estabilidade das relações negociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente, por si só, para evidenciar abusividade contratual apta à concessão de tutela de urgência. 2. A revisão de encargos bancários demanda análise das circunstâncias concretas da contratação e adequada dilação probatória. 3. Inexistindo demonstração, ainda que em juízo de probabilidade, da abusividade dos encargos da normalidade contratual, não há fundamento para descaracterização da mora, autorização de depósitos em valor unilateralmente apurado ou impedimento de inscrição em cadastros restritivos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; Súmula 380 do STJ; TJMT, AI n. 1015881-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2026; TJMT, AI n. 1046897-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Batista Toledo Pacheco
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, na Ação de Revisão Contratual n.º 1003741-20.2026.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa à autorização para realizar o depósito judicial das parcelas no valor que entende incontroverso (R$ 696,75), a manutenção da posse do bem veículo em seu favor, a proibição de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e o afastamento dos efeitos da mora.

Inconformado, o Agravante sustenta que a taxa de juros remuneratórios aplicada pelo Banco (37,80% a.a.) supera em mais de 12 pontos percentuais a taxa média de mercado informada pelo BACEN para a data da contratação (25,51% a.a.), o que configuraria abusividade contratual evidente.

Aduz que a ilegalidade dos encargos da normalidade contratual impõe a descaracterização da mora, com fundamento na Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS. Sustenta, ainda, que a manutenção da cobrança integral enseja risco concreto de negativação e de perda da posse do veículo financiado.

Requer a reforma da decisão agravada para autorizar o depósito mensal do valor incontroverso de R$ 696,75; manter a posse do veículo (Chevrolet, ano 2014, placa AXN6H20) em favor do agravante; descaracterizar a mora debendi; e determinar a exclusão ou proibição de inclusão do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 358734869).

Sem contraminuta do Agravado, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 367876864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Revisão Contratual ajuizada por
Fernando Batista Toledo Pacheco
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, que visa a revisão das cláusulas do contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor (Chevrolet, ano 2014, placas AXN6H20), firmado em 19/09/2024, no valor financiado de R$ 25.279,24 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a ser quitado em 48 parcelas de R$ 982,66 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Na petição inicial, o autor alegou que a taxa de juros praticada pelo Banco agravado é abusiva por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade na data da contratação (25,51% a.a.), postulando a adequação dos encargos ao patamar de mercado, a repetição do indébito e a declaração de nulidade de encargos acessórios.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência, por entender inexistente a probabilidade do direito em cognição sumária, tendo em vista que a alegação de superação da taxa média do BACEN, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade passível de revisão liminar, sendo necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória. Tal decisão motivou a interposição do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que a diferença entre a taxa contratada e a média de mercado é expressiva o suficiente para evidenciar, desde logo, a abusividade contratual.

Afirma que os requisitos do art. 300 do CPC estão preenchidos, na medida em que a probabilidade do direito decorre da simples comparação entre as taxas e o perigo de dano está caracterizado pelo risco de negativação e de busca e apreensão do bem.

Argumenta que, reconhecida a ilegalidade dos encargos da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da Orientação 2 firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se verifica os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Com efeito, embora o Agravante sustente que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (37,80% a.a.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza na época da contratação (25,51% a.a.), tal circunstância, por si só, não evidencia, de forma inequívoca, a abusividade contratual apta a justificar a concessão da medida antecipatória.

Além disso, a questão demanda análise das peculiaridades do contrato, da modalidade da operação, do perfil do tomador do crédito e dos riscos assumidos pela instituição financeira.

Assim, a simples constatação de que a taxa contratada supera a média de mercado não conduz automaticamente ao reconhecimento da abusividade, especialmente em sede de tutela provisória, na qual a cognição judicial é necessariamente sumária.

A conclusão acerca da eventual excessividade dos encargos reclama a instauração do contraditório e o exame aprofundado dos elementos probatórios produzidos pelas partes, providências incompatíveis com a estreita análise própria deste momento processual.

Sob essa perspectiva, mostra-se correta a conclusão adotada pela Juíza singular ao reconhecer a falta de probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

De igual modo, não prospera a pretensão de descaracterização da mora. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a descaracterização da mora pressupõe a demonstração da cobrança de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual. Todavia, justamente por não se encontrar evidenciada, neste momento processual, a alegada abusividade dos juros remuneratórios, inexiste fundamento para afastar os efeitos da mora ou impedir o exercício dos direitos decorrentes do inadimplemento contratual.

Importa destacar, ainda, que o Enunciado 380 da Súmula do STJ dispõe que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Consequentemente, também não há amparo para autorizar o depósito das parcelas em valor unilateralmente apurado pelo devedor, tampouco para determinar a exclusão ou impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Isso porque tais providências dependem do reconhecimento, ainda que em juízo de probabilidade, da ilegalidade dos encargos exigidos pela instituição financeira, circunstância não demonstrada nos autos.

Ressalte-se que a pretensão recursal, caso acolhida, importaria na alteração substancial das condições originalmente pactuadas entre as partes sem que houvesse, até o momento, cognição exauriente acerca da efetiva existência de ilegalidade contratual, situação que recomenda prudência e observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, sem prejuízo da posterior revisão judicial caso efetivamente comprovada eventual abusividade após a regular instrução processual.

Diante desse cenário, inexiste a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano juridicamente qualificado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A propósito:

(...) Tese de julgamento:
A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A análise da abusividade contratual em ação revisional demanda dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação exauriente em sede de tutela de urgência. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a inscrição do nome em cadastros restritivos sem a presença dos requisitos legais pertinentes. A tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças contratuais exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
(...) (N.U 1015881-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, publicado no DJE 08/06/2026) (destaquei).

(...)
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para autorizar, em sede liminar, a revisão contratual e a suspensão das obrigações assumidas. A análise da eventual abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em cognição sumária. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso desprovido.
(N.U 1046897-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026) (destaquei).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026